Tribunal: TCU
Processo: 028.512/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.512/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edna Leandro Sousa de Sena (XXX.518.517-XX) ; Eneida Favre (XXX.186.377-XX) ; Gloria Casini de Barros (XXX.686.237-XX) ; Leda Saback Dias dos Santos (XXX.321.107-XX) ; Marcia Casini de Barros (XXX.474.407-XX) ; Maria Emilia Fernandes de Souza (XXX.071.057-XX) ; Martha Teixeira de Farias (XXX.093.947-XX) ; Ruth Pereira de Farias (XXX.795.767-XX) ; Sandra Farias da Silva (XXX.554.067-XX) ; Scheila Farias de Oliveira (XXX.561.547-XX) ; Vera Lucia Teixeira de Farias (XXX.554.037-XX) ; Wanda Teixeira Geraldo (XXX.927.937-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.